Tribunal: TJDFT
Processo: 0751337-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TERMO DE ADESÃO A CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL CONSIGNADO. LEGIBILIDADE DA PROVA ESCRITA. VIA ELEITA CORRETA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. FALÊNCIA DA EMPRESA CREDORA. IRRELEVÂNCIA. ADIMPLÊNCIA DAS PARCELAS DEVIDAS. RESPONSABILIDADE. MUTUÁRIO. DÉBITO. PAGAMENTO DEVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que rejeitou embargos à ação monitória ajuizada pela empresa autora e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial e condenando o réu ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar a suficiência da prova escrita apresentada para embasar a ação monitória, diante da alegação de ilegibilidade do contrato de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação monitória exige apenas a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo, sendo desnecessária a liquidez, certeza e exigibilidade do documento, bastando que demonstre a relação jurídica entre as partes (artigo 700, inciso I, do Código de Processo Civil).
4. No caso dos autos, a cópia apresentada do instrumento contratual de crédito pessoal consignado, embora graficamente deficiente, contém elementos suficientes para a identificação da obrigação assumida, viabilizando a identificação das partes, a compreensão dos termos pactuados e a verificação das condições da relação obrigacional. 4.1. Considerando que o procedimento monitório se fundou no contrato escrito firmado pelas partes, nos cálculos do saldo devedor referentes à operação de empréstimo contratada, no relatório de cobrança e no comprovante de transferência eletrônica disponibilizado em favor do devedor, o acervo probatório permite o reconhecimento do direito da parte autora ao pagamento do débito pelo réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida. Honorários recursais majorados.
Tese de julgamento:
1. A ação monitória pode se basear em prova escrita que demonstre minimamente a existência da relação jurídica, ainda que o documento apresente deficiência gráfica, mormente ao se considerar a juntada de documentação complementar atestando a celebração de contrato de empréstimo entre as partes.
2. A falência do credor não afasta a obrigação do devedor de adimplir a dívida assumida em contrato de empréstimo consignado, devendo, em caso de ausência de desconto, realizar o pagamento direto ao credor.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, 700, I, 784, III, 85, § 11o; CC, art. 421, caput e parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1837671, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1232403, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível; Acórdão 1951485, Rel. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível; STJ, AgInt no AREsp 1.481.548/RS, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma Cível.